Tribunal: TJMT
Processo: 1021858-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JÉSSICA BRUGALLI e LAURA BRUGALLI GNOATO, menor impúbere, representada por sua genitora, ora primeira Agravante, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1010082-38.2021.8.11.0040, ajuizada em face da UNIMED NORTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia incluir a segunda Agravante, sua filha, como dependente do plano de saúde.
Para tanto, as Agravantes esclarecem que a Primeira Agravante é beneficiária do plano de saúde desde 25.01.2020, tendo sido incluída como dependente do seu pai, quando possuía apenas 07 (sete) anos idade.
Alegam que o contrato em questão estabelece que a inclusão de dependentes seria possível para os filhos até 21 (vinte e um anos), ou até 24 (vinte e quatro) anos quando cursando faculdade. Porém, mesmo após atingir a idade limite e ter colado grau há três anos, continuou como cliente da operadora de plano de saúde Agravada, adimplindo todas as parcelas do contrato.
Defendem que, por não ter sido excluída do plano, passou tacitamente da condição de dependente, para titular do plano de saúde, razão pela qual, não haveria qualquer óbice para a inclusão da segunda Agravante, recém-nascida, no plano de saúde.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela provisória de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem as agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Mais precisamente, infere-se que o caso em exame não exprime qualquer quadro de urgência, apto a ensejar pronunciamento liminar, não restando suficiente o fato da segunda agravada se encontrar sem cobertura de plano de saúde.
Além disso, quanto a probabilidade do direito, a questão mostra-se controvertida, isso porque, a negativa de inclusão teve por base cláusula contratual expressa, que não estende a inclusão para netos, mas apenas para filhos do titular, por período específico.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.